Tribunal: TJMT
Processo: 1040065-05.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040065-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR WILLKING DO ESPIRITO SANTO - CPF: 031.129.971-74 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1040065-05.2021.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: ARTHUR WILLKING DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE APLICATIVO – FERIMENTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES ACORDADOS ENTRE AS PARTES – ILICITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos prejuízos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido cominatório de restabelecimento de conta Uber, lucros cessantes e danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a inversão do ônus da prova.

2. Afirma a ausência de justa causa para a desativação de sua conta no aludido sistema de transporte.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento recursal por inovação das razões recursais, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL
:

1.
Preliminar da parte recorrida

1.1.

Preliminar de não conhecimento recursal por inovação das razoes recursais.

Rejeito eis que diversamente do que sustenta a parte recorrida, o pleito de lucros cessantes vem estribado na relação contratual priva e não trabalhista como sustentado nas contrarrazões do recurso inominado.

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta a inversão do ônus da prova.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, com a contestação vieram os documentos, confirmando que em um dos atendimentos do recorrente, este desviou-se do trajeto previamente estabelecidos com o cliente, o que resultou na elevação do valor da corrida contratada, violando as regras contratuais estabelecidas.

2.2.
Afirma a ausência de justa causa para a desativação de sua conta no aludido sistema de transporte.

Pelas mesma razões fático-jurídicas acima alinhavadas, rejeitar a presente proposta recursal, ou seja,

vieram os documentos, confirmando que, em um dos atendimentos do recorrente, este desviou-se do trajeto previamente estabelecidos com o cliente, o que resultou na elevação do valor da corrida contratada, violando as regras contratuais estabelecidas, não sendo possível acolher a justificativa de que tal incidente pode ter ocorrido, apenas uma vez, isto porque, tal condita acaba por colocar em descrédito o serviço Uber e, por isso, a meu sentir, justificável a desativação da contra do recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023